Tribunal: TJSP
Processo: 2245855-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245855-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante MARCIO
FERNANDO MAZZINI, são agravados LEONHART OTTO MULLER, GERMANO
HOLZHAUSEN NETO e GERALDO NOBILE HOLZHAUSEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245855-23.2019.8.26.0000 -Voto no 8719
2
Voto N.o 8.719
Agravo de Instrumento no 2245855-23.2019.8.26.0000
Agravante: MARCIO FERNANDO MAZZINI
Agravados: LEONHART OTTO MULLER E OUTROS
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Assis
Origem: 1003122-33.2018.8.26.0047
Agravo de Instrumento. Irresignação em face de decisão que
determinou o desentranhamento de documentos juntados pelo
Agravante para contrapor laudo pericial. Juntada extemporânea de
documentos que já estavam na posse do Agravante quando do seu
ajuizamento
da
ação.
Decisão
mantida.

RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcio Fernando
Mazzini em face da decisão que determinou o desentranhamento de documentos
apresentados na ação indenizatória proposta em face de Leonhart Otto Muller, Germano
Holzhausen Neto e Geraldo Nobile Holzhausen.
Pretende o Agravante o provimento ao presente recurso para que seja
possibilitada a manutenção dos documentos juntados por ele nos autos originários.
O recurso foi recebido com a concessão da tutela antecipada, visto que o
momento recomendava “o deferimento da liminar na medida em que pende contra o
Agravante o risco de dano irreparável consubstanciado no prosseguimento do feito,
inclusive com prolação de sentença, em condições que, ao menos em tese, podem ser
modificadas quando do julgamento deste recurso”.
Intimados, Germano Holzhausen Neto e Geraldo Nobile Holzhausen
apresentaram contraminuta, na qual postulam a manutenção da decisão originária.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245855-23.2019.8.26.0000 -Voto no 8719
3
É o relatório.
II Fundamentação
Inicialmente, consigne-se que é do entendimento deste Relator que o rol
de hipóteses de manejo do recurso de agravo de instrumento, inserto no artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, não é taxativo, comportando essa via recursal discussão sobre
temas essenciais à boa marcha do processo, sobretudo quando a ausência da apreciação
imediata das razões recursais possa gerar risco de dano irreparável ao recorrente.
Pensar em sentido contrário, com a devida vênia, é admitir o
ressurgimento da prática odiosa e, por que não dizer, causadora de tantos embaraços ao
processo, da impetração de Mandado de Segurança contra decisões interlocutórias tidas por
irrecorríveis, na medida em que, não conhecido o agravo, não se terá como obrigar o
litigante a assistir em silêncio o perecimento de seu direito.
Proclamar a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, não admitindo a
interposição de agravo de instrumento ainda quando demonstrado risco de perecimento de
direito seria desprestigiar, por completo, o mandamento constitucional que garante o
acesso a justiça, bem resumido na dicção do artigo 5, XXXV da Carta Magna que proclama
que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Nesse sentido, o agravo de instrumento é cabível e deve ser conhecido.
Superada essa questão, no mérito, em que pese o inconformismo do
Agravante, a decisão não merece qualquer reparo.
Conforme é possível aferir dos autos, o Agravante ajuizou ação
indenizatória pretendendo ser ressarcido de danos materiais caracterizados por lucros
cessantes, que teria deixado de auferir pela ação dos Agravados nas suas terras e no seu
plantio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245855-23.2019.8.26.0000 -Voto no 8719
4
As partes requeridas apresentaram suas defesas e o MM. Juízo a quo
determinou a realização de perícia, a qual foi concluída com a discordância do Agravante
acerca do seu resultado, ocasião em que apresentou notas fiscais e outro laudo para
contrapor as informações trazidas pelo expert do juízo.
A apresentação de documentos após a propositura da inicial ou
apresentação da defesa é excepcionalmente admitida pela jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que somente relativiza a regra contida no art. 434 do Código
de Processo Civil quando não houver a intenção de surpreender a parte contrária, não
existir má-fé, e, principalmente, os documentos não se mostrem indispensáveis à
propositura da demanda.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
pacificado sobre o tema:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO
CPC/2015 (ART. 397 DO CPC/1973). DOCUMENTO NOVO. FATO
ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BEM DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal,
desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação,
inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do
contraditório (art. 435 do CPC/2015).
2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder
Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de
família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato
superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial.
3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do
Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude
processual.
4. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para
instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do
autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda
silente. 5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto
fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1721700/SC, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
08/05/2018, DJe 11/05/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245855-23.2019.8.26.0000 -Voto no 8719
5
No caso em apreço, o Agravante sustenta em suas razões que “o presente
agravo de instrumento, tem por finalidade a reforma da decisão adotada pelo juízo, a fim
de que sejam mantidos aos autos os documentos juntados as fls. 877/966, sendo que, os
mesmos são totalmente imprescindíveis para demonstrarem o valor real, exato, dos
prejuízos sofridos pelo agravante quanto aos lucros cessantes”.
Ou seja, o próprio Agravante sustenta a imprescindibilidade dos
documentos para comprovar o lucro cessante postulado na exordial.
Tratando-se de documentos anteriores à propositura da demanda e
indispensáveis para o correto entendimento da mesma, não há razão para que o Agravante
não os tivesse apresentado juntamente com a sua inicial, ou, ao menos, esclarecido por qual
razão não houve a sua apresentação em momento oportuno.
Assim sendo, não se verificando a presença de fatos que poderiam
constituir o direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso de
agravo de instrumento, com a revogação da tutela de urgência outrora concedida a título
precário.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator